Tribunal: TJDFT
Processo: 0711970-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711970-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: LEILSON FELIX DO NASCIMENTO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão no Agravo em Recurso Especial n. 3017066/DF, mantendo hígido o acórdão proferido neste processo (ID 77433312). Não havendo outras providências pendentes, arquivem-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2025 16:11:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator